Tribunal: STF
Processo: AC 1971
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Ação Cautelar. 2. Efeito suspensivo a recurso
   extraordinário em que se discute a constitucionalidade da
   alteração da base de cálculo do PIS e da COFINS (Lei no
   9.718/1998). 3. Inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
   n° 9.718/98. Precedentes do STF: RE 346.084, RE 357.950, RE
   358.273 e RE 390.840. 4. Decisão monocrática concessiva da
   liminar. Referendum da Turma. 5. Existência de plausibilidade
   jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in mora. 6.
   Decisão liminar referendada para conceder efeito suspensivo ao
   recurso extraordinário tão-somente quanto à aplicação do § 1o do
   art. 3o da Lei n° 9.718/98.